Tribunal: STF
Processo: ARE 1415924
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 16, fl. 2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - IPTU - FATO GERADOR - PROPRIEDADE OU POSSE DE IMÓVEL UTILIZADO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO — CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - INAPLICABILIDADE - ART. 150, §3º, DA CF/88 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "a" da Constituição da República, não alcança a sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel de sua propriedade ou posse”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 18), foram rejeitados (Vol. 20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A alega que diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, IV, “a”, §3º, da CF/1988.



    Aduz que o acórdão recorrido “apesar de reconhecer que a Recorrente é prestadora de serviço público, contraditoriamente, data venia, afirma, em seguida que a imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição da República, não alcança a concessionária de transporte para afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel de sua propriedade ou de sua posse, ainda que afetado integralmente ao serviço público” (Vol. 26, fl. 6).



    Alega que “o equívoco é evidente, pois serviço público não se confunde, em absoluto, com atividade econômica/comercial” (Vol. 26, fl. 6).



    Sustenta ser “pessoa jurídica de direito privado que utiliza os imóveis objeto da incidência combalida para prestação de serviço público precedido da respectiva licitação, de maneira que, sobre sua atividade, não se aplicam os imperativos normativos do direito privado, tal qual a livre concorrência e iniciativa, mas regras de direito público” (Vol. 26, fl. 7).



    Assevera que “(i) o bem imóvel sobre o qual o Recorrido fez incidir o IPTU é impositivamente de propriedade da União (ex vi artigo 20, I, da CR/88); (ii) cedido à Recorrente com afetação à prestação exclusiva do serviço público transporte ferroviário, igualmente de titularidade da União (artigo 21, XII, "d", da CR/88), conquanto explorado pela Recorrente via concessão pública, tal qual autorizado pela Constituição” (Vol. 26, fl. 8).



    Afirma que “nos casos julgados nos RE no 594.015 (imóvel de propriedade da União destinado à exploração atividade econômica/comercial/privada por sociedade de economia mista) e no RE n° 601.720 (imóvel de propriedade da União destinado à exploração de atividade econômica/comercial/privada por sociedade limitada), bem como no RE no 773.992 (trata de empresa pública), o que prevalece, para fins de reconhecimento da imunidade constitucional, é aferir se o imóvel sobre o qual recai a tributação é destinado à prestação de serviço público exclusivo, conforme é o caso da Recorrente” (Vol. 26, fl. 10).



    Acresce que “todos os bens imóveis arrendados pela Concessionária - inicialmente de propriedade da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e vertidos, atualmente, à própria União Federal, por força do artigo 2°, II, do artigo 8°, I, da Lei n° 11.483/2007 - não podem sofrer tributação pelo Município Recorrido, uma vez que referidos bens estão submetidos a regime jurídico especial, de direito público” (Vol. 26, fl. 11).



    Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma do acórdão recorrido para julgar procedente o pedido inicial.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos Temas 385 e 1140 da repercussão geral ao presente caso. No mais, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 283/STF (Vol. 30).



    No Agravo (Vol. 33), a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 283/STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A em face do MUNICÍPIO DE ITAÚNA - MG, requerendo a desconstituição do crédito tributário de IPTU em relação aos períodos de apuração compreendidos ente 2003 e 2009, os quais recaem sobre imóveis vinculados à concessão de prestação dos serviços de transporte ferroviário, objeto do Contrato de Arrendamento n. 048/96, ao fundamento de que faz jus à imunidade tributária recíproca. 



    Em primeiro grau o pedido foi julgado procedente em parte, apenas para “reconhecer a prescrição do IPTU pertinente aos exercícios de 2003 e 2004, extinguindo, conseguintemente, o crédito tributário respectivo”. Por fim, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Vol. 10, fl. 3).



    Interposta Apelação pela parte autora, o Tribunal de origem manteve a sentença pelas razões abaixo resumidas (Vol. 16, fl. 4):



    “Cinge-se a Controvérsia dos autos a analisar a possibilidade de se aplicar a ora apelante a imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, impedindo, assim, a cobrança do IPTU em relação ao imóvel destinado à prestação de serviço público de transporte ferroviário.



    [...]



    A Ferrovia Centro-Atlântica S.A. é uma empresa que explora atividade econômica de competência da União, sob o regime de concessão, mediante pagamento de tarifas pelos consumidores, adequando-se perfeitamente na hipótese do §3º do art. 150 da Constituição Federal, que lhe nega a aplicação da imunidade. 



    Logo, o fato de a apelante ser prestadora de serviço público não torna a regra da imunidade extensiva a ela, visto que o serviço é prestado a título oneroso, sendo, ainda, exceção constitucional do § 3º do art. 150 da Constituição Federal, que lhe nega a aplicação da imunidade. 



    Demais disso, a prerrogativa da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CR/88, é de interpretação restritiva; portanto, recai apenas sobre as pessoas jurídicas de direito público. 



    Há ainda que se mencionar que, ao contrário do que alega o apelante, o disposto no art. 153, VI, da Constituição de 1988, não impede que o responsável tributário pelo pagamento do IPTU seja o possuidor, tendo em vista que a responsabilidade tributária não modifica o fato gerador, que continua sendo a propriedade territorial urbana. 



    Portanto, entendo que acertado o entendimento perfilhado pelo d. Magistrado de primeiro grau, sendo, ao meu modesto inteligir, impertinentes as extensas argumentações traçadas pela apelante.



    [...]



    Assim, a imunidade prevista no ad. 150, VI, "a", da Constituição da República, não alcança a concessionária de transporte para afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel de sua propriedade ou de sua posse, ainda que afetado integralmente ao serviço público, haja vista a exceção expressa prevista no §3º do referido dispositivo constitucional. 



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Por força do ad. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/9/2017), fixou tese no sentido de que Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    IPTU BEM PÚBLICO CESSÃO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora.



    Ora, se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, têm intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público.



    Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público. Cite-se a tese fixada no Tema 385 da repercussão geral:



    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.



    Ainda, deve-se registrar que nesses precedentes vinculantes, as empresas alegavam que seriam beneficiados pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, ao argumento de que o imóvel no qual desenvolviam suas atividades era pertencente à União, enquanto o IPTU é imposto da competência municipal.



    Ocorre, que o TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar a tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária.



    Efetivamente, a razão de decidir nos precedentes paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público.



    Nesse sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA.



    1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral.



    2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo.



    3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.170.302-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imóvel de unidade federada cedido à ora agravante, empresa particular não integrante da Administração Pública, que busca o lucro e sua divisão a investidores privados. Imunidade tributária recíproca. Não aplicação.



    1. À luz da orientação da Corte, não se aplica a imunidade tributária recíproca para se afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, à empresa particular Barcas S/A Transportes Marítimos não integrante da Administração Pública, isto é, não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista , a qual, consoante definido nos autos, busca o lucro e sua divisão a investidores privados, ainda que o imóvel tributado seja aplicado em sua atividade-fim.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (RE 1.307.953-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/4/2022)



    Quanto a este último precedente, o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, concluiu que não se pode reconhecer a imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU atinente a imóvel de propriedade de ente federado cedido a título precário a empresa privada concessionária de serviço público não integrante da Administração Pública (ou seja, não consistente em empresa pública nem em sociedade de economia mista), ainda que o imóvel seja utilizado nas atividades-fim da empresa.



    Lado outro, o só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que, a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente